Tribunal: STF
Processo: Rcl 84950
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-15
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



  RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ELEIÇÃO DE MEMBROS DA MESA DIRETORA DE CÂMARA MUNICIPAL. ALEGADO DESRESPEITO ÀS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 959 E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.524: RECONDUÇÃO SUCESSIVA AO MESMO CARGO. PRECEDENTES. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Maria Aurismenia Chaves Farias Paiva e Francisco de Assis Ferreira Rodrigues, em 18.9.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Primeira Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Ceará no Processo n. 3000047-12.2025.8.06.0160, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 959 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.524:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA/CE PARA O BIÊNIO 2025/2026. RECONDUÇÃO SUCESSIVA AO MESMO CARGO. INTERPRETAÇÃO DO STF SOBRE O LIMITE DE UMA ÚNICA REELEIÇÃO. ELEIÇÃO OCORRIDA ANTES DO MARCO TEMPORAL FIXADO EM 07/01/2021 NÃO PODE SER CONSIDERADA PARA FINS DE INELEGIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso de apelação interposto contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Santa Quitéria, que denegou a segurança pleiteada. A parte impetrante visava à nulidade da eleição do Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal para o biênio 2025/2026, sob a alegação de exercício de terceiro mandato consecutivo (2021/2022, 2023/2024 e 2025/2026). II. QUESTÔES EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a eleição do Presidente da Câmara Municipal de Santa Quitéria no biênio 2025/2026 viola o limite constitucional de uma única recondução; (ii) verificar se a eleição de 01/01/2021, referente ao biênio 2021/2022, deve ser considerada para fins de inelegibilidade, mesmo realizada antes da publicação da ata de julgamento da ADI 6.524. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 6.524 e em julgados posteriores (ADI 6.688/PR, ADI 6.698/MS, ADI 7.016/MS e ADPF 959/BA), fixa a tese de que é permitida apenas uma única recondução consecutiva ao mesmo cargo da Mesa Diretora, aplicando-se tal limitação também às Câmaras Municipais. 4. O marco temporal estabelecido pelo STF é 07/01/2021, data da publicação da ata de julgamento da ADI 6.524, de modo que composições anteriores não são computadas para fins de inelegibilidade, salvo se caracterizada fraude por antecipação indevida das eleições. 5. O precedente monocrático da Reclamação Constitucional nº 75.268/PR, invocado pelos apelantes, não prevalece sobre o entendimento consolidado pelo Plenário do STF na ADPF 959/BA e em outras decisões colegiadas. 6. O próprio STF, em casos recentes (Reclamação nº 76.081/BA e Reclamação nº 78.316/CE), reafirmou a aplicação do marco temporal de 07/01/2021, desconsiderando eleições anteriores a essa data, salvo em caso de fraude, o que não se comprovou no presente caso. 7. No caso dos autos, a eleição para o biênio 2021/2022 foi realizada antes do marco temporal, não podendo ser considerada para fins de inelegibilidade do eleito, de modo que a eleição para o biênio 2025/2026 não ultrapassa o limite fixado pela jurisprudência do STF. IV. DISPOSITIVO. 8. Recurso desprovido. Sentença mantida” (fls. 343-344, doc. 13).



    Contra essa decisão ajuíza-se a presente reclamação.



    2. Os reclamantes alegam que “impetraram Mandado de Segurança para invalidar a terceira recondução consecutiva de JOEL MADEIRA BARROSO à Presidência da Câmara Municipal (biênio 2025/2026). A sentença denegou a segurança. Na apelação, a 1ª Câmara de Direito Público, em 02/09/2025, manteve a improcedência, afirmando, em suma, que embora o Presidente esteja no terceiro mandato consecutivo, o primeiro teria iniciado em 01/01/2021 (antes de 07/01/2021), o que afastaria a vedação. Em 15/09/2025, os Reclamantes interpuseram Recurso Extraordinário, já remetido à Coordenadoria de Recursos aos Tribunais Superiores (CORTSUP)” (fl. 1, doc. 1).



    Sustentam que a “ADI 6524 (Pleno): fixou tese de que só cabe uma reeleição (ou recondução) aos cargos das Mesas, qualquer que seja a legislatura. – ADPF 959/BA (Pleno): reafirmou que é permitida apenas uma recondução consecutiva ao mesmo cargo nas Mesas das Câmaras Municipais, independentemente da legislatura, inclusive quanto a eleição antecipada/posse e marco temporal. Aderência estrita: o acórdão reclamado validou a permanência do mesmo agente em terceiro mandato consecutivo, em dissonância direta com a tese vinculante do STF” (fls. 1-2, doc. 1).



    Asseveram ter a autoridade reclamada contrariado a “autoridade das decisões do STF[; os] Princípios republicano e democrático: a perpetuação no poder de direção legislativa municipal por três mandatos consecutivos frustra o padrão constitucional de alternância e isonomia concorrencial[; e o] Efeito vinculante erga omnes das decisões em ADI/ADPF (CF, art. 102, §2º). [Ressaltam a] Inadequação do marco temporal para tolerar terceiro mandato: a ADPF 959/BA não autorizou janela para terceiras reconduções” (fl. 2, doc. 1).



    Requerem os benefícios da justiça gratuita e a “concessão de tutela liminar, inaudita altera parte, para: a) Suspender imediatamente os efeitos do acórdão reclamado e dos atos que asseguram o terceiro mandato do interessado. b) Determinar à Câmara Municipal que não pratique atos que dependam da legitimidade do terceiro mandato. c) Se for o caso, determinar a realização de nova eleição para a Mesa Diretora, vedada a recondução para terceiro mandato” (fl. 2, doc. 1).



    Pedem, “no mérito, a procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar que nova decisão seja proferida pelo TJCE, observando a tese vinculante do STF” (fl. 2, doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao desprover a apelação no mandado de segurança, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 959 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade ns. 6.524. 



    5. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.



    6.  Na sessão virtual de 10.11.2023 a 20.11.2023, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 959, Relator o Ministro Nunes Marques, este Supremo Tribunal julgou parcialmente procedente o pedido “para (i) conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 35, § 2º, da Lei Orgânica do Município de Salvador, na redação dada pela Emenda de n. 39/2022, e ao art. 6º, caput, do Regimento Interno da Câmara Municipal, com o texto da Resolução n. 3.095/2022, de forma que seja permitida uma única recondução sucessiva ao mesmo cargo na respectiva Mesa Diretora, independentemente da legislatura, observado, para efeito de inelegibilidade, o marco temporal alusivo à publicação da ata de julgamento da ADI 6.524 7 de janeiro de 2021; e (ii) assentar a legitimidade da eleição da Mesa Diretora da Câmara dos Vereadores de Salvador/BA para o biênio 2023-2024, revogando totalmente a medida cautelar concedida em 6 de outubro de 2022” (DJe 1º.12.2023).



    Na sessão virtual de 4.12.2020 a 14.12.2020, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.524, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal “julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta para (i) dar interpretação conforme a Constituição ao art. 59 do Regimento Interno do Senado Federal (RISF) e ao art. 5º, caput, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD), assentando a impossibilidade de recondução dos presidentes das casas legislativas para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente, dentro da mesma legislatura (...); e (ii) rejeitar o pedido em relação ao art. 5º, § 1º, do RICD, admitindo a possibilidade de reeleição dos presidentes das casas legislativas em caso de nova legislatura” (DJe 7.1.2021). 



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.674, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal modulou a “aplicação das teses fixadas nos julgamentos das ADI 6688, 6698, 6714 e 7016 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, j. 07/12/2022), de modo a, reconhecendo a presença de razões de segurança jurídica e interesse social, permitir a manutenção da composição da Mesa de Assembleia Legislativa eleita antes da publicação da ata de julgamento da ADI 6524 (07/01/2021)” (ADI n. 6.674, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 15.3.2024).



    7. Na espécie vertente, a autoridade reclamada afirmou:



    “Passo a analisar, portanto, a validade da eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Santa Quitéria/CE para o biênio de 2025/2026, eis que incontroverso nos autos que o Sr. Joel Madeira Barroso exerce atualmente o terceiro mandato consecutivo como Presidente da Câmara Municipal de Santa Quitéria. Foi eleito em 01/01/2021, para o biênio 2021-2022; em 01/01/2023, para o biênio 2023-2024; e, em 01/01/2025, para o biênio 2025-2026. 



    Pois bem.



      Sobre o Tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6524, sinalizou a modificação do entendimento que admitia a previsão, pelas Constituições estaduais, de reeleições ilimitadas para os cargos diretivos das Assembleias Legislativas. Assim, ao analisar a reeleição de membros das Mesas Diretoras de diversas Assembleias Legislativas dos Estados-membros, permitiu uma única recondução de forma consecutiva, independentemente da legislatura, tendo a data da publicação da ata de julgamento da ADI 6.524 como critério temporal para aplicação do novo entendimento (vide as ADI’s 6.708/DF, 6.688/PR, 6.698/MS, 6.714/PR, 7.016/MS, 6.683/AP, 6.686/PE, 6.687/PI, 6.654/RR, 6.658/RR e 6.703/RR) (...)



    O STF, utilizando a mesma linha de raciocínio para o âmbito municipal, no julgamento da ADPF 959/BA, asseverou que seria aplicável a limitação de uma reeleição consecutiva para órgão diretivo de Câmara Municipal, não contabilizando para tanto as composições eleitas antes de 07/01/2021” (fls. 346-347, doc. 13).



    Esse entendimento destoa do entendimento afirmado pelo Supremo Tribunal Federal e descumpre o que posto na modulação dos efeitos do decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 959 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.524, processos nos quais se reconheceu legítima única reeleição ou recondução para cargos em mesas legislativas municipais. Assim, por exemplo os seguintes julgados:



    “RECLAMAÇÃO. REELEIÇÃO DE PRESIDENTE DE MESA DIRETORA LEGISLATIVA. TERCEIRO PERÍODO SEGUIDO. ADIS 6524, 6688 e 6674. INTERPRETAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INVIABILIDADE DE TERCEIRO MANDATO SEGUIDO NO MESMO CARGO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - CASO EM EXAME 1. Ato reclamado que entendeu pela viabilidade de terceiro período consecutivo em mesmo cargo de Mesa Diretora Legislativa após o julgamentos das ADIs 6524, 6688 e 6674. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar as alegações de ofensa aos paradigmas invocados. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise da deliberação, na ADI 6688 (e nas demais julgadas concomitantemente), acerca da modulação dos efeitos da ADI 6524, revela que a Corte decidiu expressamente, quanto às composições das Mesas Diretoras eleitas antes de 7.1.2021, sua manutenção e a possibilidade de apenas mais uma única reeleição, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições. 4. A ADI 6674 manteve esse entendimento. 5. Inviável um terceiro período seguido na mesma função da Mesa Diretora desde 2021, mesmo que a eleição tenha ocorrido antes de 7.1.2021. IV - DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 78.016-AgR Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.9.2025).



    “Ementa: Referendo na Medida Cautelar na Reclamação. Poder Legislativo Municipal. Reeleição de Membro da Mesa Diretora. Terceiro Biênio Consecutivo. ADPF nº 959/BA. ADI nº 6.524/DF. ADI nº 6.674/MT. Modulação dos Efeitos: Aparente Inobservância. Cognição Sumária. Liminar Referendada. 



    I. Caso em exame



    1. Decisão reclamada que não considerou, para fins de inelegibilidade, as composições do biênio 2021-2022 e 2023-2024 da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Filadélfia, permitindo que o ora beneficiário fosse reeleito para um terceiro biênio (2025-2026) como Presidente.



    II. Questão em discussão



    2.  Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, pela decisão reclamada, aos paradigmas do Supremo Tribunal Federal constantes da ADPF nº 959/BA e das ADIs nº 6.524/DF e 6.674/MT.



    III. Razões de decidir



    3. No julgamento da ADI nº 6.524/DF, o Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de recondução de Membro da Mesa para o mesmo cargo, na eleição imediatamente subsequente, reafirmando jurisprudência que pontifica que a vedação em referência não tem lugar em caso de nova legislatura.



    4. No âmbito da ADPF nº 959/BA, esta Suprema Corte ratificou o entendimento quanto ao marco temporal de aplicação da tese jurídica alusiva ao limite de uma única recondução sucessiva, no sentido de orientar a formação das mesas diretoras das casas legislativas no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI nº 6.524/DF, de modo que não serão levadas em conta, para efeito de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 07/01/2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla à decisão desta Corte.  



    5. Na ADI nº 6.674/MT, a Suprema Corte revisitou os parâmetros temporais fixados nos referenciados paradigmas, fixando que serão consideradas, para fins de inelegibilidade, apenas as composições do biênio 2021-2022 e posteriores, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. 



    6. A interpretação adotada pela autoridade reclamada aparenta-se destoante dos parâmetros fixados na decisão proferida em sede de controle concentrado pelo STF, uma vez que, consideradas, para fins de inelegibilidade, as composições do biênio 2021-2022 e 2023-2024, independentemente da data da primeira eleição em janeiro de 2021, o ora beneficiário não teria direito à reeleição para um terceiro biênio (2025-2026).  



    7. A manutenção do beneficiário na Presidência da Mesa Diretora, de forma precária, implica significativo abalo à segurança jurídica e à estabilidade político-institucional do Município de Filadélfia/BA, além de permitir o prolongamento injustificado de situação já caracterizada como inconstitucional por este Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo



    8. Medida cautelar referendada. Suspensão dos efeitos da decisão reclamada até o julgamento final da reclamação, ante a presença de fumus boni juris e periculum in mora, na forma do art. 300, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 78.339-MC-REF, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 1º.7.2025, grifos nossos).



    “DIREITO ELEITORAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MESA DIRETORA DE CÂMARA MUNICIPAL. REELEIÇÃO. ADI 6.524 E ADI 6.674. ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente o pedido ante desrespeito à tese fixada na ADI 6.674. 2. A parte agravante aponta desrespeito à modulação temporal estabelecida nas ADIs 6.524 e 6.674, segundo a qual só devem ser considerados, para fins de inelegibilidade, os mandatos iniciados a partir de 7.1.2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 3. A questão em discussão consiste em saber se o órgão reclamado, ao determinar a realização de novas eleições para a composição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Santaluz referente ao biênio 2025-2026, considerada a inelegibilidade do ora agravante ante o desempenho da presidência nos biênios 2021-2022 e 2023-2024, violou o decidido nos precedentes vinculantes, em especial a modulação de efeitos fixada na ADI 6.674. III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. Em 19 de dezembro de 2023, o STF revisitou, no julgamento da ADI 6.674, os critérios estabelecidos na modulação de efeitos da ADI 6.524, para definir que ‘o limite de uma única reeleição ou recondução [...] deve orientar a formação da Mesa da Assembleia Legislativa no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524 (7.1.2021), de modo que serão consideradas, para fins de inelegibilidade, apenas as composições do biênio 2021-2022 e posteriores, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal’. 5. No caso, mostra-se incontroverso o fato do agravante ter sido eleito para a presidência da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Santaluz nos biênios 2021-2022 e 2023-2024, de modo que a recondução para o biênio 2025-2026 consiste em ofensa ao decidido nos precedentes vinculantes, pois representa uma terceira reeleição sucessiva, contabilizada a partir do biênio 2021-2022, para o mesmo cargo da Mesa Diretora. IV. DISPOSITIVO. 6. Agravo interno desprovido” (Rcl 76.337-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.5.2025).



    No mesmo sentido, confiram-se o seguinte precedente: Rcl 81.321-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.9.2025.



    8. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 871, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, este Supremo Tribunal assentou impossibilidade de terceiro mandato para Mesa Diretora do Poder Legislativo municipal. Eis a ementa desse julgado:



    “MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DEFINITIVO. § 7º DO ART. 20 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS. PERMISSÃO DE RECONDUÇÃO DE MEMBRO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL. PRINCÍPIOS REPUBLICANO E DEMOCRÁTICO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO PARA PERMITIR APENAS UMA REELEIÇÃO CONSECUTIVA PARA O MESMO CARGO. PRECEDENTES. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE” (ADPF n. 871, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 3.12.2021).



    Confira-se trecho do voto proferido pela Ministra Cármen Lúcia neste julgamento:



    “Este Supremo Tribunal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.524 (Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 6.4.2021), concluiu pela impossibilidade de recondução de membro da Mesa da Câmara dos Deputados ou do Senado para cargo idêntico, salvo no cenário de nova legislatura. (...)



    Em meu voto, naquele julgamento, acentuei que, ‘na elaboração de seus regimentos internos, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal submetem-se às normas constitucionais. Assim, as normas regimentais, de natureza infraconstitucional, se contrariarem a Constituição da República, podem ter sua inconstitucionalidade declarada pelo Poder Judiciário’. Ressaltei que a Constituição da República proíbe claramente a reeleição de membro de Mesa das Casas do Congresso Nacional e que ‘a alternância no poder e a renovação política prestigiam o princípio republicano’.



    6. A controvérsia constitucional apresentada nesta arguição está em saber, como sustenta o autor, se o entendimento firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.524 seria extensível, pela adoção do critério interpretativa baseado na simetria, às Câmaras municipais.



    Na espécie, pela Lei Orgânica de Campo Grande/MS, autoriza-se a reeleição de integrante da Mesa da Câmara Municipal para o mesmo cargo na eleição subsequente. 



    Com base nessa norma, em 15.6.2021, os membros da mesa diretora (biênio 2021-2022) foram reconduzidos nos cargos do biênio 2023/2024 da atual legislatura.



    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que a determinação do § 4º do art. 57 da Constituição da República não é de reprodução obrigatória nos Estados, podendo as respectivas Constituições prever a reeleição dos membros das mesas das assembleias estaduais: ADI n. 793/RO, Relator o Ministro Carlos Velloso, Plenário, DJ 16.5.1997; ADI n. 792/RJ, Relator o Ministro Moreira Alves, Plenário, DJ 20.4.2001, ADI n. 2.262-MC/MA, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ 1º.8.2003.



    Conquanto não se tenha examinado, no julgamento daquela Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.524 a legitimidade jurídica da recondução de deputados estaduais e vereadores nas mesas de suas casas legislativas, aquele julgado conduziu à releitura da matéria à luz dos princípios republicano e democrático, normas estruturantes do Estado brasileiro.



    Assim, ao apreciar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.707, 6.684, 6.709 e 6.710 (Redator para acórdão o Ministro Gilmar Mendes, julgamentos de 21.9.2021), este Supremo Tribunal estabeleceu interpretação conforme à Constituição a normas do Espírito Santo, Tocantins e Sergipe, pelas quais se autorizava a reeleição de membros das mesas diretoras das Assembleias Legislativas, fixando-se as seguintes teses: ‘(i) a eleição dos membros das Mesas das Assembleias Legislativas estaduais deve observar o limite de uma única reeleição ou recondução, limite cuja observância independe de os mandados consecutivos referirem-se à mesma legislatura; (ii) a vedação à reeleição ou recondução aplica-se somente para o mesmo cargo da mesa diretora, não impedindo que membro da mesa anterior se mantenha no órgão de direção, desde que em cargo distinto; e (iii) o limite de uma única reeleição ou recondução, acima veiculado, deve orientar a formação das Mesas das Assembleias Legislativas que foram eleitas após a publicação do acórdão da ADI 6.524, mantendo-se inalterados os atos anteriores’. 



    Como acentuado pelo Ministro Gilmar Mendes em seu voto, ‘ainda que observada a relativa autonomia das Casas legislativas estaduais para reger o processo eletivo para Mesa diretora, esse campo jurídico é estreitado por outros princípios constitucionais, que exigem o implemento de mecanismos que impeçam resultados inconstitucionais às deliberações regionais, especialmente a perpetuidade do exercício do poder’. (...)



    Em 27.9.2021, este Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.720, 6.721 e 6.722, Relator o Ministro Roberto Barroso, e interpretou conforme à Constituição da República normas da Constituição de Alagoas, do Estado do Rio de Janeiro e de Rondônia, para admitir apenas uma reeleição dos membros das Mesas Diretoras das Assembleias Legislativas para os mesmos cargos em mandatos consecutivos.



    Acentuou o Relator que ‘admitir que os Estados possam permitir a reeleição dos dirigentes do Poder Legislativo estadual não significa – e nem pode significar – uma autorização para reconduções sucessivas ad aeternum. A perpetuação dos presidentes das Assembleias Legislativas estaduais na direção da administração dessas casas é incompatível com os princípios republicano e democrático, que exigem a alternância de poder e a temporariedade desse tipo de mandato. Nas palavras do Ministro Celso de Mello, 'o primado da ideia republicana (...) rejeita qualquer prática que possa monopolizar o acesso aos mandatos eletivos e patrimonializar o poder governamental, comprometendo, desse modo, a legitimidade do processo eleitoral’ (RE 158.314/PR, Rel. Min. Celso de Mello)’. 



    8. Pelo art. 18 da Constituição da República, ‘a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição’.



    A autonomia política dos entes da Federação pressupõe a observância aos princípios estruturantes do Estado Democrático de Direito, de que são exemplos o republicano e o democrático, aos quais a lei orgânica municipal se submete: ‘Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos: (...)’



    Com essas premissas e tendo sido fixada por este Supremo Tribunal a impossibilidade de integrantes das Mesas das Assembleias Legislativas serem reeleitos mais de uma vez, sucessivamente, para cargos idênticos, em atenção aos princípios constitucionais fundamentais da República e da Democracia, não vejo como chegar-se a conclusão diferente e permitir-se aplicação diversa de norma às Câmaras Municipais. Há de se adotar a mesma interpretação às normas municipais, tendo-se presente a imperiosidade de observância, por todos entes políticos, dos princípios democráticos e republicanos.



    9. Na espécie, no § 7º do art. 20 da Lei Orgânica de Campo Grande/MS se permite ‘a recondução de membro da Mesa, para o mesmo cargo, na eleição subsequente’. 



    Com base no preceito normativo, os membros da Mesa da Câmara Municipal no biênio 2021-2022 foram, em 15.7.2021, reeleitos para os mesmos cargos no biênio 2023-2024 da atual legislatura.



    Não há, portanto, mácula de inconstitucionalidade no ato de recondução, impugnado na presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, desde que não se tenha, quanto a algum dos eleitos, a vedação assentada desde o julgamento, por este Supremo Tribunal, da ação direta de inconstitucionalidade n. 6.524.



    A reeleição dos atuais membros da Mesa da Câmara Municipal realizou-se em 15.7.2021, é dizer, depois da data de publicação do acórdão proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.524 (DJe de 6.4.2021), marco temporal definido no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.707, 6.684, 6.709 e 6.710 (Redator para acórdão o Ministro Gilmar Mendes) para a observância da jurisprudência sobre o limite de única recondução sucessiva para o mesmo cargo da mesa diretora” (ADPF n. 871, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 3.12.2021).



    Ao permitir terceiro mandato para os eleitos na Câmara Municipal, o Tribunal de Justiça cearense descumpre o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos paradigmas indicados pelos reclamantes.



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pela Primeira Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Ceará no Processo n. 3000047-12.2025.8.06.0160 e determinar outro seja, urgente e prioritariamente, proferido, apreciando-se o mérito, com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 959 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.524.



    A urgência do julgamento do caso pelo Tribunal estadual está em que, o seu adiamento permitiria a continuidade de exercício de mandatos contrários às normas de regências e à jurisprudência deste Supremo Tribunal, o que significa conivência judicial com o ilícito, situação inadmissível.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora